Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-21.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS – Apelo da ré – Nulidade da citação – Carta que foi enviada para endereço diverso da demandada – Nulidade reconhecida - Anulação dos atos processuais após a citação – Recurso provido.